Tribunal: TJMT
Processo: 0005764-75.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005764-75.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO DA ROLD - CPF: 559.254.301-82 (VÍTIMA), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA - CPF: 555.639.701-59 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-75.2019.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – ALEGADA NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – HIPÓTESE DE PESCA PROBATÓRIA (
FISHING EXPEDITION
) – DESVIO DE FINALIDADE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – NULIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – CABIMENTO – RÉU QUE APENAS PORTAVA A DOCUMENTAÇÃO SEM APRESENTÁ-LA ÀS AUTORIDADES – CONDUTA ATÍPICA – PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais”
(TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040).

Não se observa a apontada ofensa ao Princípio do Promotor Natural, porquanto os atos processuais foram praticados por promotores de justiça em substituição legal, com a observância de regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo se falar em designação casuística. Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo, e eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.

“Consoante a jurisprudência desta Corte, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade”
(HC n. 807.577/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

O simples porte de documento falso não caracteriza o crime previsto no art. 304 do CP, pois o núcleo do tipo penal é claramente a conduta de “fazer uso”, não tendo sido prevista no tipo penal a conduta de “portar”. Assim, se o apelante não apresentou ou fez efetivo uso do documento falso, que foi apreendido dentro do veículo receptado pelo acusado, sua conduta se mostra atípica e, assim, necessária se faz a sua absolvição pelo crime de uso de documento falso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-75.2019.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou-o à seguinte pena:

- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 304 do CP (uso de documento falso);

- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do CP (receptação);

- Somadas nos termos do art. 69 do CP, resulta-se na pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (id.

179496262).

Em suas razões requer:

- Preliminarmente:

- o reconhecimento da nulidade processual ante a violação do direito ao silêncio, tendo em vista que a ação penal foi amparada em provas ilícitas, com fulcro no artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal – CPP;

- o reconhecimento da nulidade processual ante a violação do domicílio do acusado, que resultou em provas ilícitas, com fulcro no artigo 157, §1o, do CPP;

- o reconhecimento da nulidade até o oferecimento da denúncia, pela violação ao princípio do promotor natural foi violado. De forma subsidiária, o reconhecimento da nulidade até a audiência de instrução.

No mérito, requer a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP, quanto à prática do delito de uso de documento falso, bem como quanto ao delito de receptação, invocando a aplicação do princípio da insignificância. Mantida a condenação pelo delito de receptação, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 180, §5o, do Código Penal e, por fim, o afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais (id. 179496268).

Contrarrazões pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito, pelo desprovimento do recurso para manutenção incólume da sentença ora vergastada (id. 179496270).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e
“pelo acolhimento da arguição para o reconhecimento da nulidade processual especificamente em relação ao crime de receptação, ante a violação do domicílio do acusado, rejeitando-se as demais preliminares”
e no mérito,
“a absolvição do réu pela imputação delitiva referente ao uso de documento falso (artigo 304 do CP), com base no artigo 386, inciso VII do CPP, mantendo-se inalterada a sentença condenatória no tocante às demais objeções suscitadas pelo recorrente”
(
sic
do id. 184541152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005764-75.2019.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa do apelante assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação do direito do réu de manter-se em silêncio, tendo em vista que
“os policiais foram além de suas atribuições quando decidiram interrogar, de maneira informal, o apelante Roberto Carlos Oliveira Dorta, violando o direito a não incriminação. Ou seja, não cabia a polícia militar interrogar o recorrente, o qual somente deveria ser preso em razão do mandado de prisão preventiva e conduzido à Delegacia de Polícia”
.

Com efeito, a garantia fundamental prevista no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, assegura aos acusados ou indiciados em todas as fases procedimentais o direito ao silêncio:
“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”
.

Verifica-se dos autos que a admissão do acusado sobre sua real identidade decorreu de entrevista informal que sequer se aproxima da prática de interrogatório.

In casu
, além de não haver comprovação de que os policiais deixaram de informar ao réu acerca do direito ao silêncio, observa-se que, quando interrogado em sede policial, o Delegado de Polícia comunicou sobre seus direitos constitucionais, tanto que o apelante, acompanhado da advogada, Dra. Vanessa Cristina Tassino (OAB/SP 313160), permaneceu em silêncio (id. 179495727 – p. 23/25).

Em sede judicial o apelante foi novamente cientificado de seus direitos constitucionais, oportunidade em que admitiu que providenciou a confecção de identidade falsa, mas negou o uso dela, reforçando as declarações prestadas pelos policiais.

Assim, no caso em apreço, não se vislumbra eventual prejuízo.

Aliás, conforme sabido, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“(...) A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio. (...)”
(AgRg no HC n. 824.922/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Necessário ressaltar que, em análise dos autos, tem-se que o magistrado de origem não fundamentou a condenação na entrevista prévia firmada com os policiais militares, ao contrário, foram estabelecidos diversos elementos probatórios para tanto, em especial, a admissão em juízo pelo acusado de que mandou falsificar sua identidade, apesar de não utilizá-la. Logo as declarações informais do apelante não foram determinantes para oferecer a denúncia e, tampouco, para a condenação.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio do promotor natural, sob o argumento de que o representante ministerial que ofereceu a denúncia não obtinha atribuição legal para tal ato, sendo que não era o titular e nem o substituto legal para atuação na 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT.

Em razão de tais fatos, afirma que o prejuízo para o apelante resta evidente, tendo em vista que a denúncia foi oferecida pelo membro do Ministério Público que não era o substituto legal e o Promotor de Justiça que atuou em toda a instrução criminal não era mais o titular e nem mesmo o substituto da Promotoria Criminal com atribuição aos presentes autos processuais.

É cediço que o promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.

Na hipótese, conforme informado pela própria defesa, o Promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére, no dia 12 de agosto de 2019, participou da audiência de instrução e ofereceu os memoriais finais quando não era mais o titular da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT, haja vista que fora removido para 4o Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT, no dia 06 de maio de 2019.

Contudo, embora não fosse mais o Promotor titular da 1a Promotoria Criminal, foi designado para responder por ela até que efetivamente ocorressem as mudanças de comarca, o que não viola o Princípio de Promotor Natural.

In casu
, a denúncia fora oferecida pelo Promotor de Justiça Luiz Gustavo Mendes de Maio, por estar em substituição legal ao titular da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT.

Assim sendo, a substituição não ocorreu ao arrepio das regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo falar-se em designação casuística.

Como é cediço, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade , indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa, ex vi do art. 127, §§1.o e 2.o da CRFB.

Dessa forma, partindo dessa premissa é que na dicção do Pretório Excelso o princípio do promotor natural, via de regra, não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição, prevalecendo o entendimento de que referido princípio materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção) [vide: STF - ADI 5505, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020); STF - HC 160213 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 - DIVULG 14-03-2019 - PUBLIC 15-03-2019].

Ademais, a defesa não apontou nenhum prejuízo e, eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP e a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Em face do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR (ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a defesa requer o reconhecimento da nulidade do processo sob a alegação de ilicitude na busca domiciliar, argumentando ausência de demonstração das fundadas razões para o ingresso na residência do apelante, realizado por Policiais Militares.

In casu
, verifica-se que a apreensão dos elementos de prova colhidos na residência decorreu do cumprimento de mandado de prisão contra o apelante, decretado em outro processo pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Na data dos fatos, uma equipe de agentes da PM do setor de Inteligência realizava o monitoramento do acusado para fins de
cumprimento de mandado de prisão
expedido pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no interesse do processo no 0027597-10.2015.8.11.0042 (Código: 422012), sendo que, ao visualizarem o acusado próximo a residência, se aproximaram para abordá-lo, tendo ele se evadido para o interior de uma mata, sendo posteriormente capturado pelos agentes.

Após checarem dos dados pessoais, os agentes policiais adentraram na casa do acusado e promoveram busca no imóvel, oportunidade em que localizaram dentro do guarda-roupa diversos documentos de identificação com a sua foto, mas com dados pessoais de terceiros, bem como cartão bancário e documentos pessoais em nome de terceiro, além de um talão de cheques (Banco Itaú), produto de furto ocorrido em 08/01/2019, pertencente a Rosalina da Silva da Rold/Orlando da Rold.

Não havia indícios anteriores e exteriores da prática do crime de receptação, o que só ficou claro após a revista exploratória dos policiais, o que não se admite sem a presença de elementos prévios ao início da busca ou sem autorização judicial.

De toda sorte, ainda que admitida a possibilidade do ingresso no domicílio para captura do apelante ROBERTO (seja em cumprimento do mandado de prisão, seja pelo flagrante do crime de uso de documento falso), o contexto probatório evidencia a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato.

Isso porque, o material ilícito apreendido foi objeto de uma varredura no local, e não de encontro fortuito, ao considerar que os documentos falsificados e talões de cheques produtos de furto foram encontrados dentro do guarda-roupa da residência do apelante, conforme se verifica das declarações prestadas pelo policial militar VALDEIR FERREIRA DA SILVA e ratificadas pelo também policial militar ALEX FERNANDO GOETZ (id. 179495727 – p. 18/20).

Contudo, em caso análogo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, entendeu que
“(...) (é) ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio,
seja no cumprimento de mandado de prisão
ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito”
(HC n. 725.892/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Assim, verifica-se que o caso se amolda a prática denominada de pesca probatória (
fishing expedition
), apontada pela doutrina e pela jurisprudência como meio inadequado de obtenção de meios de prova, pois não há autorização judicial para se proceder a busca e apreensão no local, valendo-se as autoridades policiais de instrumentos alternativos para encontrar elementos aptos a incriminar os alvos dessas operações abusivas.

Desse modo, consoante a jurisprudência do STJ, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (
fishing expedition
), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do crime de receptação.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por efeito, absolver o apelante ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA da prática do delito de receptação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte:

“Fato 01- Do uso de documento falso. Infere-se dos autos de investigação que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 18h20min, nas mediações da Rua Suzana, quadra 26, lote 06, bairro jardim das Rosas, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, fez uso de documento de identificação' falso, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 14 e 15, termo de depoimento de fls. 03 e 04, extrato de cadastro de condutores do Detran de fl. 11 e auto de apreensão de fl. 18.

Fato 02- Do delito de receptação. Consta dos elementos de informação que, em data não precisa nos autos, mas sendo entre os dias 08 de janeiro e 15 de abril de 2019, na residência situada na Rua Suzana, quadra 26, lote 06, bairro Jardim das Rosas, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, recebeu e ocultou, para si, coisa alheia móvel que sabe ser produto de crime, consubstanciada em 01 (um) talão de cheques do Banco Itaú, em nome de Rosa//na da Silva da Rold, conforme descrito no auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletins de ocorrências de fis. 14/15 e 16/17, termo de depoimento de fls. 03 e 04, auto de apreensão de fl. 18 e termo de entrega de fl. 31.

Descrição fática.

Ressoa dos autos que, na data dos fatos, ao realizar diligências no sentido de localizar um foragido da Justiça, após breve perseguição, logrou a Polícia Militar em abordar o denunciado. Na ocasião, ROBERTO apresentou documento de identificação em nome de Irio Nienow. Entretanto, após consultarem o banco de dados de condutores do Detran, os milicianos constataram a verdadeira identificação do implicado, bem como a falsidade do documento por ele apresentado.

Ato seguinte, em revista na residência de ROBERTO, dentre outros documentos de origem suspeita, fora encontrado 01 (um) talão de cheques em nome de Rosa//na da Silva da Ro/d, subtraído na data de 08 de janeiro de 2019. Diante do exposto, o denunciado fora conduzido à Delegacia de Polícia em flagrante delito. Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, como incurso nos artigos 304 e 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes. Requer-se que recebida a presente, seja procedida a citação do denunciado, para oferta de resposta escrita nos termos d

o rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas as testemunhas e vítimas arroladas, bem como, se realize o regular interrogatório do denunciado, que deverão acompanhar a ação até seu final julgamento, com posterior condenação”
(
sic
do id. 179495727 – p. 13/15).

Do pleito absolutório quanto à prática do delito de uso de documento falso:

A defesa postula a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP, quanto à prática do delito de uso de documento falso, sob o argumento de que o apelante apenas portava o documento de identidade falso, não havendo provas suficientes da respectiva prática criminosa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 179495727 – p. 17); boletim de ocorrência no 2019.114778 (id. 179495727 – p. 29/32); auto de apreensão (id. 179495727 – p. 36); laudo de confronto Papiloscópico no 006/2019 (id. 179495727 – p. 102/109); laudo pericial no 500.2.09.2019.006605-01 (POLITEC/MT) (id. 179495727 – p. 119/145).

Quanto à autoria, no entanto, as provas coligidas aos autos, notadamente as produzidas judicialmente, não comprovam, indene de dúvidas, que o apelante apresentou o documento falso na abordagem policial.

A caracterização do crime previsto no art. 304 do CP exige a efetiva utilização do documento pelo agente, com o intuito de atingir os efeitos jurídicos que o documento legítimo seria apto a produzir.

Contudo, conforme se verifica dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, o apelante, no primeiro contato, apresentou dados inidôneos sobre sua identidade, sendo que, ao realizarem a checagem em sistema informativo confirmaram a real identificação dele, como sendo ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA.

Vejamos:

“(...) DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE CHECAGEM,
VERIFICOU-SE INCOERÊNCIA DOS DADOS APRESENTADOS POR ELE, HAVENDO A SUSPEITA DE QUE O DOCUMENTO QUE ELE PORTAVA
EM NOME DE IRIO NIENOW RG N° 1222822-2
SERIA FALSO
. EM CONSULTA FEITA NO BANCO DE DADOS DE CONDUTORES DO DETRAN, CONFORME EM ANEXO, ESTAVA A FOTO DO CONDUZIDO E REGISTRO EM SEU NOME VERDADEIRO ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA. NESTE NOME CONSTA UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA N0422012 PROCESSO 0027597-10.2015.8.11.0042 SÉTIMA VARA CRIMINAL / CUIABÁ-MT. INDAGAMOS O SUSPEITO SOBRE A INCOERÊNCIA DE INFORMAÇÕES REFERENTE À SUA IDENTIDADE E ELE, APÓS ALGUMAS CONTRADIÇÕES, AFIRMOU QUE SEU NOME VERDADEIRO É ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA (CPF N°55563970159 CNH N°05791652488). (...)”.
(Termo de Depoimento PM Valdeir Ferreira da Silva - id. 179495727 – p. 18/19).

Em juízo, o PM VALDEIR FERREIRA DA SILVA afirmou que a abordagem do acusado foi realizada por outra equipe, sendo que quando sua guarnição chegou ao local, ele já estava detido, bem como que, quando se deslocaram ao endereço do acusado, já sabiam o nome verdadeiro dele. Contudo, destacou não saber se o acusado apresentou algum documento falso aos policiais que fizeram sua abordagem inicial.

Também sob o crivo do contraditório, o PM ALEX FERNANDO GOETZ declarou que, na ocasião da prisão do apelante, ele teria confessado que teria encomendado a confecção dos documentos em Cuiabá/MT e informou o seu nome verdadeiro.

Ao ser ouvido na fase judicial o apelante refutou a prática dos crimes, sendo certo que, em relação à imputação pelo delito do artigo 304 do CP, admitiu que encomendou a falsificação do documento, mas negou a sua utilização.

Acerca do tema é amplamente majoritária a jurisprudência no sentido de que o simples porte do documento não caracteriza o delito previsto no art. 304 do CP, já que, conforme destacado, o núcleo do tipo penal é, justamente, “fazer uso”.

“(...) O mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a autoridade policial, não se reveste de tipicidade penal, conduzindo à absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP”
(TJMT, N.U 1003542-19.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/20

23).

“PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO TIPICIDADE. POSSE. I- A simples posse de documento falso não basta à caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste. II- Se o acusado em nenhum momento usou ou exibiu a documentação falsificada, tendo a autoridade policial tomado conhecimento de tal documento após despojá-lo de seus pertences, não se configura o crime descrito no art. 304 do Código Penal. Recurso desprovido”
(REsp n. 256.181/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/2/2002, DJ de 1/4/2002, p. 193.)

Nesse contexto, o mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a autoridade policial, não se reveste de tipicidade penal, conduzindo à absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Dessa forma, necessário o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que não se pode condenar sem a cabal comprovação da prática delitiva, o que não restou demonstrado nos autos, sendo imperiosa a absolvição do apelante ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, pela imputação delitiva do artigo 304 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade processual especificamente em relação ao crime de receptação (art. 180, CP), ante a violação do domicílio do acusado e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pleito absolutório quanto ao crime de documento falso (art. 304, CP), com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023